Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009983-28.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (INTERESSADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PANDEMIA DE COVID-19 – RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO PRESENCIAL – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO SUJEITO À CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

O restabelecimento da jornada de trabalho presencial dos servidores públicos não integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus é ato discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública e regido pela necessidade de continuidade do serviço público e pela preponderância do
interesse público sobre o particular
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso
contra
ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente no restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.

Na petição inicial, o impetrante alega, em síntese, que a despeito da gravidade da pandemia de COVID que atinge todo o mundo e o Estado de Mato Grosso,
“
na data de 05.05.2020, o Impetrado publicou o Decreto no 470/2020, que traz em seu artigo 3o que fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, desconsiderando os picos de contaminação que podem ainda ocorrer devido ao crescimento exponencial de contágio da doença.

Sustenta que tal medida de flexibilização do isolamento social, em meio à pandemia de COVID-19, contraria a Lei federal no 13.979/2020 e as recomendações técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, no sentido de que o melhor meio de prevenção é a higienização frequente das mãos e o isolamento, evitando-se, assim, aglomerações desnecessárias.

Salienta, neste contexto, que
“os servidores públicos estaduais de Mato Grosso, possuem elevados riscos de contágio, vez que mantém atendimento ao público, possuem a necessidade de conferir documentos e ainda assinarem juntos duas e/ou quatro pessoas, manuseiam máquinas de uso coletivo como impressora, scanners, computadores, entre outros”
.

Lembra que
“os servidores do Poder Judiciário laboram por Teletrabalho, ou seja, em isolamento em suas residências. Situação em que deve ser posta em iguais condições aos servidores da Área Meio do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso”
.

Discorre, na sequência, sobre a dignidade da pessoa humana, a proteção da saúde, do trabalhador, da mulher e da família e afirma que,
“Em sentido oposto, o Estado de Mato Grosso vem mantendo todos os servidores trabalhando nas repartições públicas, quais sejam, secretarias, gabinetes entre outros, tendo sido concedido o teletrabalho apenas para alguns servidores ou mediante a concessão de ofício de férias e licença prêmio, regulamentado por decreto (...)”
, afrontando a legislação vigente, a legalidade e a moralidade administrativas, além de colocar em risco iminente a saúde dos servidores, sobremodo por haver informações extrajudiciais de que muitos já foram diagnosticados com COVID-19.

Afirma, nessa linha, que o Prefeito de Cuiabá decretou a suspensão de toda e qualquer atividade nas escolas públicas municipais e em creches, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e demais programas escolares que impliquem aglomeração de crianças e adolescentes (Decreto no 7.846/2020), não sendo, portanto,
“razoável manter os servidores nas repartições públicas quando seus filhos estão em casa, necessitando dos cuidados e proteção de seus genitores. Tendo em vista, que ao se dirigirem as repartições públicas haverá contato com diversas pessoas, e ao retornarem para suas residências, colocaram em risco os seus próprios filhos com a contaminação”.

Assevera que apesar de o Governador do Estado, por meio do Decreto no 407/2020, ter instituído o sistema de teletrabalho, este ficou restrito aos servidores que possuem os sintomas da COVID-19, em descompasso com as recomendações nacionais e internacionais de isolamento e quarentena, devendo a medida ser estendida “
a todos os servidores do Estado de Mato Grosso que possuem filhos menores de 13 anos, como medida de preservação de sua saúde e de suas famílias contra a pandemia do COVID-19”
.

Por fim, após discorrer sobre o aumento da produtividade no período de teletrabalho, requer a concessão de medida liminar
“PARA DETERMINAR QUE OS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DO PODER EXECUTIVO CONTINUEM DISPENSADOS DE SEU TRABALHO E/OU PRESTANDO SERVIÇO NA MODALIDADE HOME OFFICE QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE 13 (TREZE) ANOS DE IDADE, tendo em vista, as legislações que garante seu direito a saúde no meio ambiente de trabalho, e ainda, visando proteger as famílias e as crianças”
.

No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem mandamental.

Intimada para os fins do
art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009
,
a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar, ao fundamento, em resumo, de que
o Decreto no 470/2020, que flexibilizou algumas regras de isolamento social e restabeleceu a jornada de oito horas de trabalho no âmbito do Poder Executivo, considerou a
“
reduzida taxa de disseminação da Covid-19 em âmbito Estadual e da baixa ocupação de Leitos de UTI”
, bem como
que
“
cabe ao Poder Público, frente aos dados concretos acerca da evolução do Vírus em seu território, adotar medidas restritivas de isolamento social ou flexibilizá-las, estabelecer regime de teletrabalho aos seus servidores ou restabelecer sua carga horária normal de serviço, não havendo que se falar em direito líquido e certo dos servidores público ao exercício de suas atribuições em regime de teletrabalho”

(Id
42837451
).

A medida liminar pleiteada foi indeferida, em decisão fundamentada acostada ao Id 43824974, gerando a interposição de agravo interno pelo impetrante, ao qual foi negado provimento pelo colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Id 73056000).

O Estado de Mato Grosso reiterou a manifestação apresentada no Id 42837451, requerendo a denegação da ordem mandamental (Id 45222657).

Regularmente notificado, o impetrado não prestou informações, conforme a certidão constante do Id 77017490.

Em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, a Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pela denegação da segurança, por não haver
“ato ilegal praticado pelo Impetrado, que viole o direito líquido e certo dos servidores sindicalizados a ser amparado pela via mandamental (...)”
. (Id 79657491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o presente mandado de segurança contra o
restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais, em especial aqueles da área meio que possuem filhos menores de 13 (treze) anos de idade.

Contudo, em que pesem os veementes argumentos expendidos pelo impetrante, o caso é de denegação da segurança.

Antes, porém, de expor a minha convicção, convém esclarecer que, assim como decidido no Agravo Interno no 1009983-28.2020.8.11.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar no presente
mandamus
,

o fato de

o Decreto no 470/2020 ter sido revogado pelo Decreto no 477/2020, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto n° 520/2020, não obsta o exame do mérito da presente impetração, tendo em vista que permanece a obrigatoriedade, embora em moldes distintos e com base em novos atos normativos, de comparecimento presencial de servidores nos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo esta, em essência, a irresignação do impetrante. (Id
73056000)

Dito isso, ressai dos autos que o
Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, determinando, dentre outras medidas, o restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores do Poder Executivo Estadual a partir de 11/5/2020.

Posteriormente, este ato normativo foi revogado pelo
Decreto no 477, de 07 de maio de 2020, que, no entanto, manteve igual determinação, veja-se
:

“Art. 3o Fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as atividades sujeitas a regimes especiais de jornada regulamentadas em norma específica.

Parágrafo único. A fim de evitar aglomerações, os horários de entrada e saída poderão ser flexibilizados pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade, desde que respeitada a jornada estabelecida no caput
”.

Este dispositivo normativo, por outro lado, foi revogado pelos Decretos no 477/2020 e 520/2020, estando a matéria atualmente disciplinada, salvo novas modificações no curso dos autos, pelo Decreto no 658, de 30/9/2020, que, com a redação dada pelo Decreto 680/2020, passou a prever o seguinte,
verbis
:

“Art. 2o Fica restabelecida a jornada regular de trabalho de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, ou outra regulamentada em norma específica, e o retorno dos servidores ao trabalho presencial”.

Pois bem. Referida disposição normativa, a meu ver, não se reveste de ilegalidade ou abusividade, nem contraria as recomendações e legislações em vigor no que tange ao isolamento como forma de prevenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Ao revés, decorrem
da necessidade de, ao lado da adoção de medidas de combate ao Coronavírus, manter-se a continuidade do serviço público, a fim de atender às necessidades coletivas
.

Além disso, o restabelecimento da jornada de trabalho presencial foi feita com temperamentos pelo impetrado, o qual excluiu os servidores que compõem o grupo de risco de contágio ao Coronavírus, cujas funções serão desempenhadas, como regra, por meio de
trabalho à distância/remoto (teletrabalho), como se extrai do art. 3o do Decreto no 658, de 30/9/2020, com a redação dada pelo Decreto 680/2020, veja-se:

“Art. 3o Mediante requerimento formal e comprovação documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetesinsulino-dependentes;

III - insuficiência renal crônica;

IV - doença respiratória crônica;

V - doença cardiovascular crônica;

VI - câncer;

VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; e

VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

IX - outras comorbidades constantes no item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta no 20, publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2020.

§ 1o Deverão, ainda, submeter-se ao regime de teletrabalho, os servidores:

I - que tenham tido contato direto ou que compartilhe o mesmo ambiente familiar com casos confirmados de Covid-19, limitada a 14 (quatorze) dias ou de acordo com a prescrição médica documentada;

II - que apresentem sinais e sintomas gripais, tais como tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar, até 3 (três) dias após o fim dos sintomas ou de acordo com a prescrição médica documentada.

§ 2o Caberá à chefia imediata orientar o servidor público que estiver em teletrabalho sobre as atividades a serem desenvolvidas, a fim de preservar a prestação de serviços de competência da unidade.

§ 3o Caso as atividades desempenhadas pelos servidores de que trata este artigo sejam incompatíveis com o teletrabalho ou não possuam condições materiais para a sua realização nesta modalidade, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a remoção temporária do servidor para outra unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade;

IV - a participação de cursos de capacitação, conforme dispõe a Instrução Normativa no 08/2020/SEPLAG da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. (...)”

Outrossim, em respeito às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o retorno à jornada presencial sujeita-se à observância de várias medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, dentre elas a adoção de revezamento (trabalho em dias alternados por escala ou turnos), distanciamento mínimo, uso obrigatório de máscara de proteção facial e, por fim, priorização do atendimento do público externo por meio eletrônico ou telefônico e presencial por agendamento, dentre outras providências, tudo a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o crescimento da taxa de contaminação pelo Coronavírus.

Somente para ilustrar, veja-se o teor dos arts. 6o, 7o e 8o do Decreto no 658/2020,
verbis
:

“
Art. 6o Somente será permitida a circulação de pessoas nos prédios públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso mediante a utilização de máscara facial, ainda que artesanal, nos termos da Lei no 11.110, de 22 de abril de 2020.

Art. 7o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual adotar as medidas necessárias para resguardar a redução da exposição ao risco ao contágio ao COVID-19 nos atendimentos presenciais ao público externo.

§ 1o Deverá ser priorizado o atendimento por meio eletrônico ou telefônico, de modo que resguarde de forma efetiva e segura a qualidade no serviço ofertado.

§ 2o O atendimento presencial, quando necessário, deverá ser preferencialmente precedido de agendamento para evitar a aglomeração de pessoas no estabelecimento, mantendo o distanciamento recomendado de 1,5m entre as pessoas, respeitando as normas de segurança e vigilância sanitária.

Art. 8o As reuniões de trabalho, inclusive as dos conselhos da Administração Direta e Indireta, serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. (Redação do artigo dada pelo Decreto No 783 DE 14/01/2021)”
.

Não bastasse, em razão da classificação dos municípios de Mato Grosso conforme o nível de risco de contágio ao Coronavírus em baixo, moderado, alto e muito alto (Decreto no 522/2020), há possibilidade de modificação na forma da prestação do serviço público, a critério da autoridade pública, podendo, inclusive, ser suspenso o trabalho presencial ou proibido o atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, dentre outras medidas.

Bem se vê, portanto, que o ato imputado coator não se reveste de ilegalidade ou abusividade capaz de autorizar a intervenção do Poder Judiciário, cuja atuação, como se sabe, limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

O mérito administrativo, no qual se insere a eleição do momento e do regime de trabalho mais adequado para o retorno dos servidores públicos à jornada presencial, subordina-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública, sobretudo em tempos de crise e calamidade, quando as decisões administrativas devem se basear em elementos técnicos e adequados às especificidades e limitações de cada ente público.

Em reforço a este entendimento, ao analisar pedido de medida cautelar na ADI no 6.341, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista contra vários dispositivos da Medida Provisória no 926/2020, que atribuiu ao Presidente da República a centralização das prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as autoridades estaduais e municipais possuem competência concorrente para estabelecer as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, as quais abrangem providências restritivas ou de flexibilização, como ocorre no caso de estabelecimento do regime de trabalho remoto ou presencial aos servidores públicos.

De igual modo, recentemente, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao analisar medida cautelar na ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, decidiu que
“A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre defesa e proteção à saúde, incluídas, as providências normativas de prevenção e combate ao novo coronavírus – COVID-19 –, como recentemente reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar medida liminar na ADI 6.341/DF”
. (TJMT-Órgão Especial - ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, j. 28/05/2020, DJE 08/06/2020)

Logo, não se pode afastar da administração estadual o exercício de tal competência e, mais, a realização de juízo discricionário de conveniência e oportunidade quanto à organização dos serviços públicos, sobremodo quando fundamentada em critérios objetivos e na situação específica do Estado de Mato Grosso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido este Sodalício em feitos semelhantes,
verbis
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sobrepesamento de direitos e até de garantias fundamentais”
. (TJMT-Turma de Câm. de Direito Público e Coletivo – MS

1008673-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/9/2020, DJe 30/9/2020)

Posto isso, revela-se descabida a tese de que o restabelecimento da jornada presencial afronta a dignidade da pessoa humana e as normas de proteção à saúde, ao trabalhador e à família, mormente em razão da suspensão das aulas presenciais e de outros programas educativos no âmbito municipal, por
não ser
“razoável manter os servidores nas repartições públicas quando seus filhos estão em casa, necessitando dos cuidados e proteção de seus genitores. Tendo em vista, que ao se dirigirem as repartições públicas haverá contato com diversas pessoas, e ao retornarem para suas residências, colocaram em risco os seus próprios filhos com a contaminação”.

Ocorre que além de o restabelecimento da jornada presencial não abranger os servidores integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus e observar os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, decorre da
necessidade de continuidade do serviço público e da satisfação das necessidades coletivas, os quais devem preponderar sobre interesses particulares, por força do princípio da supremacia do interesse público.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a impetração, tenho como ausente direito líquido e certo passível de correção pela via mandamental.

Posto isso, DENEGO a segurança
pretendida pelo Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021